Tribunal: TJMT
Processo: 1037101-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037101-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1282 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por seguradora em face de acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação regressiva de indenização por danos materiais, ajuizada contra concessionária de energia elétrica. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova e à avaliação dos laudos técnicos apresentados.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há omissão quanto à análise da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; e (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da insuficiência dos laudos técnicos apresentados e a suposta transferência do ônus probatório à concessionária de energia.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado, embora não tenha se manifestado expressamente sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, decidiu em conformidade com o Tema 1282 do STJ, que afasta a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC em ações regressivas propostas por seguradoras contra concessionárias de serviço público.
4. Não há contradição quanto à avaliação dos laudos técnicos, pois o acórdão reconheceu expressamente que os documentos apresentados pela seguradora eram unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica suficiente, o que justifica a improcedência do pedido sem qualquer inversão do ônus probatório.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus da prova não configura omissão, quando o acórdão está em conformidade com jurisprudência consolidada que afasta a aplicação do CDC em favor da seguradora sub-rogada. 2. Não há contradição no reconhecimento da insuficiência probatória dos laudos técnicos quando estes são unilaterais, genéricos e destituídos de credibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, Tema 1282.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1037101-45.2023.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento, mantendo intacta a sentença proferida nos autos de
Ação de Regresso

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedente a ação.

A embargante sustenta em razões apresentadas em ID. 279280355, que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a vulnerabilidade da seguradora diante da concessionária de energia elétrica e o consequente direito à inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que, embora se trate de empresa de grande porte, não detém conhecimentos técnicos acerca da prestação do serviço de fornecimento de energia, caracterizando a hipossuficiência.

A embargante alega, ainda, que os laudos técnicos apresentados na instrução processual fazem prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e a falha na prestação do serviço pela concessionária, cabendo a esta o ônus de desconstituir tal prova, ante a inversão do ônus probatório decorrente da responsabilidade objetiva.

A concessionária embargada, por sua vez, rebateu os argumentos da embargante, sustentando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282 dos recursos repetitivos. (ID. 280881382)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO

CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face da concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos elétricos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de responsabilização da concessionária pelos danos elétricos alegadamente causados por oscilações na rede elétrica, bem como na suficiência das provas apresentadas para demonstrar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos suportados pelos segurados da seguradora apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano, da conduta da concessionária e do nexo causal entre ambos.

4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

5. Relatórios técnicos da própria concessionária (Módulo 9 do PRODIST) atestam a regularidade do fornecimento de energia no período dos supostos danos, afastando a presunção de culpa da apelada.

6. Parte dos danos foi atribuída, nos próprios laudos, a descargas atmosféricas (raios), que configuram caso fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade da concessionária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A ausência de prova robusta do nexo de causalidade inviabiliza a pretensão regressiva da seguradora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos. 3. Descargas atmosféricas constituem caso fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1037900-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000479-65.2019.8.11.0086, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 18/09/2024.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Quanto a alegação de omissão quanto a impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, de fato, verifico que o acórdão embargado, conquanto não tenha se manifestado sobre o tema, decidiu em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o
leasing case
a respeito do tema foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1282), no qual se firmou o entendimento de que:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Tal entendimento tem sido aplicado pelos Tribunais, no sentido de que a seguradora não se sub-roga no direito à inversão do ônus probatório em ações regressivas ajuizadas contra concessionárias de serviço público, por inexistir hipossuficiência em relação a estas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA SUB-ROGADA . INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, VIII, DO CDC. TEMA 1282 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO . I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital - RJ, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que tal inversão não é automática e depende da verificação judicial da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações do autor . II. Questão em Discussão: A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), e na atribuição da produção probatória à concessionária de energia elétrica, por suposta facilidade na obtenção das provas. III . Razões de Decidir:
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.092.308/SP, nº 2.092 .310/SP e nº 2.092.311/SP, firmou a tese do Tema 1282, no sentido de que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". Assim, a inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC não pode ser estendida à seguradora, pois trata-se de prerrogativa processual que decorre da condição de vulnerabilidade do consumidor, inexistente na relação entre seguradora e concessionária de serviço público.
IV. Dispositivo e Tese: Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova, em razão da inaplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC à seguradora, nos termos do Tema 1282 do STJ .(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00122638820258190000 202500220785, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 14/04/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/04/2025) Destaquei

No que se refere a contradição no reconhecimento da insuficiência dos laudos técnicos e, ao mesmo tempo, na transferência do ônus probatório à concessionária embargada, igualmente
não assiste razão.

O acórdão embargado
não transferiu
qualquer ônus probatório à concessionária. Ao contrário, reconheceu que os laudos unilaterais apresentados pela seguradora Embargante,
sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada
, eram
insuficientes
para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e eventual falha na prestação do serviço.

Desse modo, diante da
ausência de prova idônea
acerca do nexo de causalidade, ônus que incumbia à seguradora na condição de autora e sub-rogada nos direitos do consumidor/segurado, a improcedência do pedido era medida que se impunha.

Some-se a isso o fato de que os
próprios laudos
atribuíram parte dos danos a
descargas atmosféricas
, configuradoras de
caso fortuito externo e excludente de responsabilidade da concessionária
, de modo que os documentos apresentados pela autora se mostravam, por si só,
insuficientes para comprovar o nexo causal
e o dever de indenizar.

Colaciona o seguinte excerto, que fundamento o voto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – COM RELAÇÃO A UM SEGURADO - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado Multi Trato Nutrição Animal LTDA EPP se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.” (N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Dessa forma,
não vislumbro
a existência de obscuridade ou contradição nos fundamentos do acórdão embargado, o qual decidiu em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com as provas produzidas nos autos.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025